Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHENCIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, além de 700 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a absolvição alegando não haver provas suficientes para manter a condenação. Pede, ainda, que se reconheça o tráfico privilegiado, a confissão espontânea e a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento inicial da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para embasar a condenação; (ii) examinar a possibilidade de se reconhecer o tráfico privilegiado; (iii) se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da confissão espontânea; (iv) verificar se é possível fixar regime menos gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. No caso dos autos, o réu apresenta antecedentes e é reincidente não preenchendo, portanto, os requisitos para a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006.
6. A confissão do réu — ao reconhecer ter vendido entorpecente para o usuário abordado — justifica a incidência da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal.
7. Mesmo que a pena fixada se enquadre no patamar legal que possibilita o regime semiaberto, a reincidência do réu e a presença de maus antecedentes permitem a adoção de regime mais gravoso, qual seja, o fechado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2015359, 0701911-79.2024.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.
Acórdão 2078846, 0712548-70.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 06/01/2026.
Acórdão 2077313, 0730204-74.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.)
Acórdão 2065065, 0704712-51.2022.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.
Acórdão 2050027, 0743095-30.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.